Tribunal: TJES
Processo: 5000392-34.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000392-34.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

APELADO: WALDEMAR MARIANO DE ASSUNCAO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO EXECUTADO – CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO PELA FILHA E HERDEIRA – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA ANULADA.

1. Não se ignora que, nos termos da súmula nº392 do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2.

Não se trata, contudo, esta hipótese concreta, de substituição do sujeito passivo da execução, mas de inclusão de litisconsorte, não apenas pela própria natureza
propter rem
do tributo, mas em razão de ter a Sra. Vera Lucia Mariano de Assunção reconhecido e assumido espontaneamente a responsabilidade sobre o débito.

3. Nesse sentido, tratando-se de situação diversa da prevista no enunciado sumular nº392 do STJ, não há que se falar em óbice à inclusão da parte pretendida no polo passivo e, consequentemente, tem-se por indevida a extinção prematura da demanda.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000392-34.2020.8.08.0007

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

APELAD
O
:
WALDEMAR MARIANO DE ASSUNÇÃO

RELATORA:
DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE
BAIXO GUANDU
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
WALDEMAR MARIANO DE ASSUNÇÃO
, colimando a perseguição de crédito tributário no montante total de R$4.414,27 (quatro mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), relativo a IPTU.

Ao se proceder a tentativa de citação do executado, sobreveio a informação de seu falecimento (Id 9171709).

Em manifestação de Id 9171710, o Município informou que a filha e herdeira do executado, atual possuidora do imóvel, Sra. Vera Lucia Mariano de Assunção, assinou Termo de Confissão de Dívida (Id 9171712), efetuou o parcelamento administrativo do débito e, desde então, vem honrando com os pagamentos pactuados.

Requereu então o exequente a inclusão da Sra. Vera Lucia Mariano de Assunção no polo passivo da demanda e a consequente suspensão desta até o encerramento do parcelamento ou eventual inadimplemento.

Ato contínuo, o juízo de piso proferiu imediatamente sentença, sem qualquer intimação anterior para manifestação da parte, extinguindo o feito sem resolução de mérito, pela ausência de interesse processual, ante a suposta impossibilidade de substituição do sujeito passivo estabelecida pela súmula 392 do STJ.

Irresignado, o

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
interpôs a apelação de Id 9171727, sustentando, em síntese, que:
I
)
não foi requerido nos autos a substituição do sujeito passivo da demanda, mas tão somente a inclusão da pessoa que assumiu espontaneamente a dívida;
II)
não se aplica ao caso a súmula 392 do STJ;
III)
se o pedido de parcelamento implica confissão irretratável da dívida e o próprio Código Civil faculta a terceiro assumir a obrigação de devedor, é plenamente cabível o redirecionamento da execução;
IV)
caso mantida a sentença extintiva, deve ser excluída a condenação ao pagamento de custas.

Pois bem. Após compulsar detidamente estes autos, entendo assistir razão ao apelante. Explico.

Na hipótese em apreço, tem-se que o crédito perseguido pelo Município origina-se da cobrança de IPTU sobre imóvel do executado
WALDEMAR MARIANO DE ASSUNÇÃO,
que após o ajuizamento da demanda descobriu-se ter já falecido.

Sua filha e herdeira, Sra. Vera Lucia Mariano de Assunção, em tratativas administrativas, reconheceu a existência do débito e por ele assumiu expressamente responsabilidade, conforme Termo de Confissão de Dívida (Id 9171712), firmando inclusive parcelamento para quitação (Id 9171714).

Isso posto, certamente não se ignora que, nos termos da súmula nº392 do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Não se trata, contudo, esta hipótese concreta, de
substituição
do sujeito passivo da execução, mas de
inclusão
de litisconsorte, não apenas pela própria natureza
propter rem
do tributo, mas em razão de ter a Sra. Vera Lucia Mariano de Assunção reconhecido e assumido espontaneamente a responsabilidade sobre o débito.

Nesse sentido, tratando-se de situação diversa da prevista no supracitado enunciado sumular, não há que se falar em óbice à inclusão da parte pretendida no polo passivo e, consequentemente, tem-se por indevida a extinção prematura da demanda.

Nesse sentido já se manifestou este e. TJ/ES em julgamento recente, como se pode observar da seguinte ementa de julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA AGRAVADA NO POLO PASSIVO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. Não se aplica o entendimento da súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso pelo fato de não se buscar meramente a substituição do sujeito passivo da CDA nº 9.345/2021.

2. A agravada firmou o termo de confissão de dívida e de parcelamento nº 75706/2022, reconhecendo administrativamente ser a responsável pelo débitos de IPTU e das taxas de resíduo sólido do imóvel, circunstância que permite a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5011427-07.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Publicação: 22/08/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno do feito à origem para inclusão da Sra. Vera Lucia Mariano de Assunção no polo passivo da demanda e regular prosseguimento.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.